Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA No 385, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar a exclusão do nome do consumidor do rol de inadimplentes relacionado ao débito de R$ 30.694,88, vinculado ao contrato no. 9006283548, datada de 09/05/2025, objeto de novação junto a parte ré. A insurgência recursal limita-se à improcedência do pedido de condenação por danos morais. O autor/recorrente aduz que não há inscrições preexistentes ao débito ora questionado, que faz jus à reparação por dano moral pelo débito inscrito indevidamente.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que defiro com base na documentação de ID 76066155 a 76066158. Contrarrazões apresentadas (ID 76066592).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A súmula 385 do STJ diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
6. O juiz sentenciante determinou a exclusão do nome do autor/recorrente do cadastro de devedores em relação ao débito de R$ 30.694,88, vinculado ao contrato no. 9006283548, pois foi objeto de novação junto a parte ré/recorrida. Todavia, não reconheceu o dano moral pela negativação indevida, diante da existência de outras anotações em nome do autor/recorrente.
7. O autor/recorrente aduz que as demais anotações são posteriores àquela e, portanto, faz jus à reparação por dano moral. Todavia, conforme extrato de ID 76066585, pelo menos uma anotação é anterior à ora questionada; qual seja a anotação datada de 05/05/2025, no valor de R$ 297,74, cujo credor é Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, contrato 01558930/25.
8. Assim, fica afastada a alegação recursal, sendo incabível o direito de reparação por danos morais. A manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.